Tribunal: STF
Processo: ARE 1485315
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, apresentado por Iluminação Paulistana SPE S.A. e outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:  



    “PROCESSO CIVIL - Mandados de segurança - Feitos reunidos, por conexão, para julgamento conjunto dos recursos - Inocorrência de perda de objeto (ou perda ulterior do interesse de agir) dos dois feitos - Adjudicação do objeto da licitação e formalização contratual com o licitante remanescente (Consórcio FR Rodrigues/CLD), por decorrência da exclusão do outro licitante (Consórcio Walks), que tinha a proposta mais vantajosa - Pendência, contudo, dos feitos judiciais questionando os atos administrativos de exclusão ou a ela tendentes, que conservam utilidade, necessidade e adequação da via - Precedentes jurisprudenciais do E. STJ (Agint no RMS52.178/AM, REsp 1643492/AM, MS 12.892/DF, REsp1278809/MS) - Ausência, ademais, de perda de objeto por possibilidade de recurso na fase administrativa, observado o deferimento de medida liminar que gerou efeitos para a sequência da licitação sem exclusão da impetrante, com abertura dos envelopes das propostas, sem prejuízo de posterior exame da habilitação - Superação da questão relativa à inversão das fases do procedimento licitatório que, enfim, não atinge o interesse de solução da questão da exclusão da licitante por inidoneidade, que terminou projetada, confirmada e operada na fase de habilitação, e, portanto, sobrevive - Reforma das sentenças de extinção dos feitos sem resolução do mérito justificadas, avançando-se no exame de fundo, em causas maduras (art. 1.013, § 3°, 1, do CPC).



    APELAÇÕES. Licitação. Concorrência internacional para contratação da concessão administrativa da iluminação pública do Município de São Paulo. Exclusão de licitante (Consórcio Walks), em razão da extensão da sanção de inidoneidade aplicada pela CGU (a empresa Alumini) a uma pessoa jurídica integrante do Consórcio licitante (a empresa Quaatro), mediante desconsideração da personalidade jurídica, bem como por inabilitação decorrente de deficiência da garantia apresentada à proposta. Atos administrativos de exclusão processados e julgados pela Comissão Especial de Licitação (CEL). Exclusão por inidoneidade pela CEL e, depois, ratificada pelo Secretário Municipal. Exclusão por inabilitação pela deficiência da garantia pelo Secretário Municipal, em recurso, após indeferimento pela CEL, observada, ainda, decisões anteriores sobre a matéria não desfavoráveis à licitante. Vício formal na exclusão por inidoneidade: falta de processo administrativo específico, com observância ao contraditório e à ampla defesa, instaurado, processado e julgado por autoridade competente indicada pela Lei nº12.846/2013 (arts. 8º e 14). Ratificação da decisão da CEL pelo Secretário Municipal desprovida de força para convalidar a nulidade. Ausência de ilegalidade e de contrariedade com as exigências do Edital, em relação à garantia ofertada, observado, ainda, o tumulto processual de decisões administrativas conflitantes sobre a matéria, bem como a feição formal e meramente interpretativa de riscos, que desaguaram na exclusão por inabilitação centrada nesse ponto. Exclusão, ademais, por inabilitação e inidoneidade, do consórcio licitante, que resultou, para além da ofensa à legalidade, em grave afronta ao princípio da concorrência, frustrando a ampla competição, na medida em que remanesceu no certame apenas um outro consórcio licitante (Consórcio FM Rodrigues/CLD), de proposta menos vantajosa, em licitação internacional de grande impacto, longuíssima duração (vinte anos) e valiosíssima remuneração (estimada em cerca de 7 bilhões de reais). Inadmissibilidade. Fatos supervenientes, que não se pode desprezar (art. 493 do CPC) e que já foram apontados e debatidos pelas partes. Desclassificação, na fase de habilitação que seguiu à abertura dos envelopes das propostas, por inidoneidade, na mesma linha causal de decisões antecedentes de exclusão ou a ela tendentes, no contexto da mesma questão pertinente à inidoneidade (já discutida no procedimento licitatório e em juízo), automaticamente contaminada. Adjudicação ao consórcio que remanesceu como único licitante e contrato administrativo consequente, na mesma linha causal, igualmente contaminado. Contexto, ademais, revelador de tumultos e contradições decisórias, procedimento licitatório ‘tormentoso, prejudicando a sua credibilidade’ (como se afirmou no âmbito do Tribunal de Contas do Município), com indícios sérios e concatenados de licitação desviada do rumo ordinário, com afronta aos princípios de legalidade e de concorrência, substancialmente frustrada por falta de competitividade, que apontam para a insubsistência do certame em seu todo, com necessidade de novo procedimento licitatório, abstração, até mesmo, à notícia de eventual corrupção, ora em investigação, e que levou a municipalidade à suspensão parcial do contrato administrativo firmado. Ordens concedidas - Nulidades em cascata, pois, declaradas, modulando-se, entretanto, os efeitos, para, evitando que brade continuidade em serviço essencial e, portanto, colapso no sistema de iluminação pública da cidade, manter provisoriamente os efeitos do contrato apenas para os serviços de manutenção da iluminação pública, até nova licitação que há de vir, fixado o prazo de dois meses para início de novo processo licitatório. RECURSOS PROVIDOS, com modulação de efeitos.” 



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 5º, caput, e 37, caput, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem que resultaram na nulidade do procedimento licitatório demandaria o exame da moldura fática delineada e o prévio reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas contratuais, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    Aplicação das Súmulas nº 279, 454 e 636/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”, “simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário” e “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Nesse sentido:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Licitação. Proposta vencedora. Ausência de assinatura. Álea. Fatos e provas. Incidência das Súmulas nº 279 e 454/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou a sentença de procedência parcial da ação. 2. O STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos arts. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos e as cláusulas contratuais, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 454/STF). 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1464190 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20.02.2024)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ENTIDADE IMUNE. CONTRATAÇÃO VIA PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. RETENÇÃO DOS VALORES DOS TRIBUTOS EM RELAÇÃO AOS QUAIS A ENTIDADE É IMUNE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 280 E 454 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso de cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279, 280 e 454 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1369864 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16.05.2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente